Tribunal: TJSP
Processo: 2271494-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Objeção de pré-executividade com pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente. Contagem do prazo prescricional. Início depois do decurso de um ano da suspensão do processo na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Observância do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC). Interpretação do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Objeção de pré-executividade com pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente. Contagem do prazo prescricional. Início depois do decurso de um ano da suspensão do processo na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Observância do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC). Interpretação do artigo 1.056, do CPC/15. Inviável reinício ou reabertura do prazo prescricional. Prescrição intercorrente consumada.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.